Tribunal: CARF
Processo: 11516.000226/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000226/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.610 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
LUIZ GONZAGA ELLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
As despesas com pensão alimentícia são dedutíveis na apuração do imposto de
renda devido, tão somente quando restar comprovada a satisfação dos
requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a dedução indevida com despesa médica e pensão alimentícia judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000226/2010-05
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.610 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000226/2010-05

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 07-29.271 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 87 e 88):
Trata-se de duas notificações de lançamento lavradas contra o sujeito passivo em
epígrafe (fls. 25 a 31 e 54 a 60), relativas aos anos-calendários de 2007 e 2008, por meio
das quais apuraram-se os valores de R$ 7.649,44 e de R$ 7.753,53, relativos a Imposto
de Renda Pessoa Física Suplementar (cód. 2904), sujeitos à multa de ofício e a juros de
mora.
Segundo consta dos demonstrativos “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
foram apuradas as infrações abaixo descritas.
No que concerne ao ano-calendário de 2007, foi glosado o valor de R$ 27.717,82,
indevidamente deduzido a titulo de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementa-se no próprio relatório que a glosa deu-se em decorrência de não terem
sido apresentados os acordos judiciais homologados nem escrituras públicas referentes
aos beneficiários declarados: Honorina (dependente), Huryan e Rossano. Também foi
desconsiderado o valor de R$ 760,00 declarados como despesas médicas tendo em vista
não ter sido apresentado o respectivo comprovante.
Já com relação ao ano-calendário de 2008, foram glosadas as mesmas deduções, quais
sejam: pensão alimentícia, no importe de R$ 29.524,90, e despesas médicas, na quantia
de R$ 441,60, pelos mesmos motivos daquelas efetuadas relativamente ao ano-
calendário de 2007.
Inconformado com a notificação, o contribuinte interpôs impugnações contra os autos
de infração lavrados, por meio das quais apresenta as seguintes razões, em síntese:
Alega que efetivamente presta auxilio a sua prole e neto, bem como à dependente
Honorina Olivia Eller.
Na sua ótica, não se trata de dedução indevida, pois entende ser desnecessária a
demanda judicial para que o genitor possa prover o sustento e mantença dos membros
de sua família, quando se trata apenas do oferecimento de pensão alimentícia à sua prole
HURYAN LUIZ ELLER e a seu neto ROBSON LUIZ DE CASTRO ELLER, ambos
necessitando de auxilio material prestado pelo Impugnante em acordo realizado com a
genitora de sua prole e genitora de seu neto respectivamente, sem necessidade de
interpelação judicial, socorrendo seu neto em razão da dificuldade financeira que o
genitor deste, seu filho Rossano Eller, se encontra, não pretendendo, portanto, deixar
desamparado qualquer membro de sua família.
No que concerne à relação de dependência de sua genitora, Sra. Honorina Olivivia Eller,
trata-se de uma pensionista que percebe mensalmente pouco mais de 1 salário mínimo e
já possui mais de 85 anos.
Assegura que socorre sua mãe, auxiliando e garantindo seu sustento, compra de
medicação, pagamento das despesas do lar, inclusive convênio médico, cujo desconto é
realizado em seu próprio contracheque, vinculado a seu beneficio.
Infere que não restam dúvidas que efetivamente o notificado prestou o devido auxílio
declarado, não podendo ser impelido a adimplir aos cofres públicos um resíduo fiscal
lançado em seu nome do qual não faz jus o ente tributário.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.610 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000226/2010-05

Faz exposição acerca do conceito de família e da obrigação recíproca de seus membros
de prestar alimentos entre si.
Referindo-se ao princípio da capacidade contributiva, aduz que os autos de infração
lavrados oneram excessivamente o impugnante, sendo-lhe imposto o adimplemento de
um valor que alcança praticamente a terça parte do que percebe por ano.
.Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 86 a 89):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 95 a 103).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 22/10/2012
(processo digital, fl. 94), e a peça recursal foi interposta em 21/11/2012 (processo digital, fl.
95), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.610 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000226/2010-05

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos, processo digital, fls. 88 e 89):
Como se pode observar, a regra estampada no artigo 4o da Lei no 9.250/95 é clara, ao
estatuir que os valores pagos a título de pensão alimentícia somente poderão ser
deduzidos quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A do CPC.
Todavia, os valores disponibilizados pelo contribuinte à sua mãe, ao seu filho e ao seu
neto não foram pagos em decorrência de nenhum das hipóteses previstas acima, mas por
mera liberalidade, conforme afirma o próprio impugnante, não havendo, quanto a isso,
nenhuma controvérsia. Logo, situa-se fora do alcance da norma isentiva referidas
importâncias.
[...]
Desse modo, considero escorreita a glosa efetuada quanto a esta dedução pela
autoridade lançadora.
Quanto às arguições referindo-se ao princípio constitucional da capacidade contributiva,
cabe esclarecer que o lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, ou, no dizer
do art. 3o do Código Tributário Nacional, é “atividade administrativa plenamente
vinculada”. O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do
fato gerador, e não a repercussão da exigência no patrimônio do contribuinte. Conforme
o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), ocorrido o fato gerador a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário,
calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato. Como não cabe ao
aplicador da lei discutir os termos de qualquer ato legal, mas dar-lhe cumprimento, tem-
se que a única forma de invalidá-lo ou negar-lhe vigência seria a de declarar sua
inconstitucionalidade, competência esta que, como se sabe, é reservada apenas ao Poder
Judiciário. Assim, não se pode acatar aqui mais estas alegações postas na impugnação.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 109
DF CARF MF
Original